Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004670-18.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT.
Agravantes: Rodrigo Badalotti
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Badalotti contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000291-09.2019.8.11.0107 proposta em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o demandado:
“(...) se abstenha de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio”
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese: que não concorreu para a prática do ilícito imputado pelo Ministério Público, sobretudo por não ter sido responsável pela confecção do documento técnico supostamente alterado; que inexiste demonstração de nexo causal ou mesmo dano ambiental (material e moral); que a petição inicial da ação civil pública é inepta por ausência de causa de pedir e de interesse de agir; que a conduta é atípica por ausência de prévia análise da SEMA/MT; que há manifesta ilegitimidade passiva; que inexiste o dolo específico necessário para a configuração do ilícito imputado; que resta impossível utilizar atos administrativos do IBAMA como supedâneo para a propositura da ação civil pública, à vista da incompetência da autarquia federal para a autuação; que o suposto desmatamento ocorreu em área consolidada.
Afirma que não se fazem presentes os pressupostos de mister à concessão da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, sobretudo ao se ter em vista que “não é justificável compelir o Agravante, neste momento, a efetuar o PRAD, haja vista que tal medida deve ser adotada em momento posterior em órgão adequado”
Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento da decisão agravada. No mérito, vindica o provimento do recurso para “Acolhendo as preliminares arguidas (...) julgar o feito e ordenar a sua extinção, sem julgamento de mérito, em razão das matérias de ordem pública e de direito ora arguidas, ou; (...) reconhecer a ausência dos requisitos necessários para manter a tutela deferida ao Agravado, revogando o decisum do r. Juízo a quo”.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, antecipar, embora parcialmente, os efeitos da tutela recursal.
De início, cumpre assinalar que fogem do espectro deste agravo de instrumento os argumentos a firmarem a inexistência de dano e a regularidade das operações exercidas pelo recorrente. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação do agravante demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita do pedido liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao réu será assegurado o efetivo contraditório.
Eis o teor da decisão agravada, nos pontos em que fundamenta as medidas ora atacadas:
“(...)
Vistos.
Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental c/c Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de RODRIGO BADALOTT, ambos devidamente qualificados.
Alega, em síntese, que a parte requerida destruiu uma área de 372,085 has, de floresta nativa de área de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.
Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar a parte requerida o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer, se abstendo de desmatar a área de floresta nativa descrita nos autos de infração n. 9101250-E, e Termo de Embargo n. 2668-E, bem como recompor o ambiente degrada através de reflorestamento, protocolando no órgão ambiental competente o plano de recuperação de área degradada, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).
Com a inicial vieram documentos.
É o necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, dispõe o artigo 300 do atual Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como visto, para a concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da probabilidade do direito alegado (“fumus boni juris”), além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”).
No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrados por meio dos autos de auto de infração n. 9101250-E, e Termo de Embargo n. 2668-E.
Logo, a situação em crivo evidência o ato ilícito do requerido perante o órgão ambiental, diante da destruição de 372,085 has de área de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a área degradada (Lei Complementar Estadual n. 6.938/81), pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF.
In verbis: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”.
Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.” (sic).
Em relação à ordem de proibição de desmatamento sem autorização do órgão ambiental, decorre de lei o dever de abstenção de práticas ilícitas em desfavor do meio ambiente, móvel por que o agravante já se submete ao aludido comando.
De outro lado, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida atrela-se à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.
Nessa perspectiva, sem prejuízo de ulterior análise pelo colegiado quando do enfrentamento do mérito deste recurso, defiro parcialmente o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo e sobrestar tão somente a ordem para apresentação de PRADA.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado